Tribunal: TJSP
Processo: 2274066-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274066-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é paciente
DAVID AUGUSTO NUNES PEREIRA, Impetrantes IRINEU ANDRADE
ARRUDA e ROGÉRIO TAVARES RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
2
Voto:
34020
Habeas Corpus:
2274066-35.2020.8.26.0000
Comarca:
Francisco Morato
Vara:
1a Vara
Autos:
1502333-67.2020.8.26.0544
Paciente:
David Augusto Nunes
Impetrantes:
Rogério Tavares Rios e outro
Vistos.
Os advogados Rogério Tavares
Rios e Irineu Andrade Arruda impetram ordem de habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de David Augusto Nunes Pereira,
alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no processo
no 1502333-67.2020.8.26.0544, ao qual responde pela prática do
crime de tráfico de drogas, com trâmite perante o r. Juízo de Direito
da 1a Vara da Comarca de Francisco Morato.
Requer a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição dos
alvará de soltura, alegando, para tanto, a ausência dos requisitos
necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente
fundamentação da decisão que a manteve, além da
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação,
ante a primariedade do suplicante, circunstância que lhe permitiria
o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais
brando do que o fechado. No mais, acena com a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
3
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido
(fls.141/142).
As informações foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 146/149).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está
sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas,
porque, em 31 de outubro de 2020, segundo o Boletim de
Ocorrência, “policiais militares desse Estado Bandeirante, que
informam que no dia, hora e local acima transcritos flagraram os
irmãos David Augusto Nunes Pereira e Alisson Augusto Nunes Pereira
no momento em que guardavam 54 porções plásticas que continham
maconha, além de R$627,00, que estavam numa Adega de bebidas da
família de ambos, situada Rua Nossa Senhora das Candeias, número
60-A, localizada neste Município de Francisco Morato-SP, além de 02
aparelhos de telefonia celular, 04 embalagens de ácido bórico
comumente utilizado na preparação dos entorpecentes, dezenas de
supositórios plásticos utilizados para armazenar cocaína, 09 tijolos
de maconha e 03 balanças de precisão que estavam na Rua Embuaia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
4
364, Francisco Morato-SP, onde reside Alisson. . Segundos os militares,
David foi o primeiro a ser abordado na adega de sua família e, após
ser flagrado na posse de 54 porções de maconha, disse aos policiais
militares onde seu irmão Alisson estaria guardando o restante das
drogas, local para onde os patrulheiros foram e onde localizaram 09
tijolos de maconha e outros objetos como balanças de precisão,
supositórios plásticos e embalagens de ácido bórico, produtos
comumente utilizados para a preparação de entorpecentes. . Na casa
onde Alisson foi flagrado os policiais militares localizaram ainda 05
munições do calibre 38, além de 12 espécimes de pássaros, prováveis
aves da fauna silvestre brasileira. Apresentada a ocorrência nesta
delegacia, passou-se à análise de tipicidade híbrida, referente à
legalidade das capturas dos conduzidos, eventual subsunção das
condutas praticadas às normas penais proibitivas correspondentes,
assim como eventuais estados de flagrantes exigidos pela lei
processual penal brasileira. Por tudo quanto o exposto, em sede de
cognição sumaríssima as fundadas suspeitas exigidas pelo art. 304,
§1o, do Código de Processo Penal são extraídas dos testemunhos dos
patrulheiros militares, que gozam de presunção relativa de
veracidade no que concerne aos seus atos de ofício, tendo eles
pormenorizado capturas de dois irmãos, precedidas de suspeitas que
culminaram no encontro de grande quantidade de drogas
fracionadas, embaladas e acompanhadas de dinheiro, de balanças de
precisão, de ácido bórico e de supositórios plásticos, circunstâncias
estas indicativas de preparação constante dessas substâncias para
fins de tráfico. A situação flagrancial encontra-se delineada conforme
os artigos 302, I, e 303 do Código de Processo Penal, eis que a captura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
5
se deu em plena consumação de crimes permanentes, razões pelas
quais David Augusto Nunes Pereira está sendo preso e indiciado por
cometer, em tese, os crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e 35,
“caput”, da Lei 11.343/06, na forma do art.69 do Código Penal, e
Alisson Augusto Nunes Pereira preso e indiciado por cometer, em tese,
os crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei
11.343/06, art. 12, “caput”, da Lei 10.826/03, todos na forma do
art.69 do Código Penal, crime estes inafiançáveis, por expressa
disposição legal” (fls. 18/21 dos autos originários).
Trata-se, como se vê, de crimes de
extrema gravidade, o tráfico de drogas equiparado a hediondo, que
vêm atormentando e atemorizando a população, abalando a
tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De acordo com os autos, as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à
gravidade do crime (quantidade de drogas apreendidas e apetrechos
relacionados à traficância), fundamentam suficientemente a prisão
cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o
resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da
instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar,
para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda
medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
6
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a
autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios
suficientes de autoria (conforme supramencionada) e provas da
existência do crime (Boletim de Ocorrência
fls. 18/21, Auto de
Exibição e Apreensão fls. 22 e Laudo de Constatação fls. 24/28 dos
autos digitais originários), indicou a necessidade de garantia da
ordem pública, reportando-se, ainda, à gravidade concreta do delito:
“O pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela Defesa
não comporta deferimento, sendo, ao menos por ora, o caso de
manutenção da prisão preventiva tal como recentemente decretada
(fls. 66/67).Sem prejuízo de posterior análise, há indícios suficientes da
autoria delitiva, conforme se infere dos dados originários do auto de
prisão em flagrante. Por outro lado, certa é a materialidade (fls. 18/22).
Ademais, não houve alteração fática subjacente após o decreto da
segregação cautelar em audiência de custódia, permanecendo
presentes os requisitos ensejadores da prisão, previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal. O fato de serem os investigados primários,
possuidores de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa
não são circunstâncias que, por si, justificam a concessão da liberdade
provisória quando há outras circunstâncias que recomendem a prisão.
No caso dos autos, tem-se que os investigados fizeram uso do direito ao
silêncio durante o interrogatório, não esclarecendo as circunstâncias
apuradas na diligência policial (fls. 6/10). Noutro giro, os depoimentos
dos policiais (fls. 2/3) são coesos e congruentes e do auto de apreensão
(fls. 16) verifica-se não só vasta quantidade de substância entorpecente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
7
mas também, e prioritariamente, aparatos que indicam a produção
para a mercancia e habitualidade na conduta delitiva. Consta do Laudo
de Constatação Preliminar (fls. 18/22) o peso líquido de 850,07g e
4.702,91g da substância THC, quantidade, frise-se, elevadíssima. É de se
considerar, ainda, que foi apreendido aproximadamente R$2.300,00
(dois mil e trezentos reais) em poder dos autuados, valor este que é
incompatível com a renda informada (fls. 99/103 e 108/116). Da análise
dos autos, neste momento preliminar, não há elementos que
desabonem a intenção mercantil, havendo razão suficiente para
fundamentar a segregação cautelar [...] Como se vê, no caso dos autos
faz-se necessária a manutenção no cárcere para a garantia da ordem
pública e eventual aplicação da lei penal, bem como se fazem presentes
as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, sendo o delito questão
a grande mazela da sociedade ordeira” (fls. 133/135).
Portanto, a r. decisão que manteve
a custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos
do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo
falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal,
com redação dada pela Lei no 13.964/19.
A gravidade concreta do crime
(grande quantidade de drogas apreendidas e petrechos relacionados
à traficância) e as circunstâncias do fato, aliadas à existência de
requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
8
Penal, recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com
vistas a garantir a efetividade e a finalidade do processo penal.
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez
do crime de tráfico de drogas.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere ao agente desse delito, não o teria considerado como
insuscetível de concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do
artigo 323 do Código de Processo Penal.
Isso
porque
caracterizaria
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274066-35.2020.8.26.0000 -Voto no 34020
9
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional
não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que
visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade
da ação penal.
Em
outras
palavras,
qualquer
outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção
de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por
ordem judicial fundamentada.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.